Tribunal: TJMT
Processo: 1020754-60.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020754-60.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Incêndio, Resistência, Desacato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), EDVALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 019.344.031-80 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), LINCOLN JOHNSON PAGANI AMORIM - CPF: 938.083.991-04 (VÍTIMA), CARLOS ALBERTO MELO DA SILVA - CPF: 050.016.791-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIS INEZ DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

INCÊNDIO,
RESISTÊNCIA

E VIAS DE FATO.
1.
ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
DA DECRETAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA DO
PACIENTE. INCONSISTÊNCIA.
ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NE
CESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO
S
DELITO
S
EM TESE PRATICADO
S

PELO PACIENTE
;
BEM COMO EM R
AZÃO DA SUA REITERAÇÃO DELITIVA.
PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 3
12 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
2.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
.
3. PREDICADOS PESSOAIS DOPACIENTE
.

IRRELEVÂNCIA
. 4
.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
.
INOCORRÊNCIA
.
PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL
PENA
IMPOSTA AO PACIENTE.

5
.
PEDIDOS JU
LGADOS IMPROCEDENTES.
ORDEM DENEGADA.

1.Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva e da gravidade concreta do
s
crime
s
supostamente perpetrado
s
por ele, atraindo
a
incidência do requisito autorizador
da decretação do
cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
. É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
porque
as circunstâncias do
s

delito
s
supostamente
praticado
s
pelo paciente
;
bem como o seu histórico criminal, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja, a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4
.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado
, por óbvio, não
é
suficiente
para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado,
tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

5
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Aldemar Mateus Soares

em favor de
Edvaldo Lopes de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Itiquira
/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 1
º
de setembro de 2023 e teve a sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no
AuPrFl
1000753-70.2023.8.11.0027
, em razão da
suposta
prática dos crimes de incêndio, ameaça, resistência e desacato, capitulados nos
arts
.
250, 147, 329 e 331
do Código Penal.

Sustenta, o
impetrante
,

que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos concretos que indiquem o perigo gerado pela sua liberdade
;
tampouco analisou a suficiência de medidas cautelares alternativas; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista que o juízo impetrado lastreou o risco de reiteração delitiva em ações penais em curso, em flagrante violação ao princípio da presunção de inocência.

Aduz que a decretação da prisão preventiva se revela desproporcional, pois
é
mais gravosa que
a
eventual pena
que for
aplicada
ao paciente
, violando
, assim,
o princípio da homogeneidade
.

Ressalta a excepcionalidade da prisão cautelar, destacando ainda que o paciente é primário, possui residência fixa, ostentando, pois, predicados pessoais
favoráveis que lhe garantem o direito de aguardar o julgamento em liberdade, de modo que sua prisão cautelar pode ser substituída por cautelares alternativas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva dopaciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
;

pugnando, subsidiariamente, pela
substitu
ição

d
a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razõ
es encontradiças no ID
181376674
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
181795652
,
n
o qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
, narrando que o paciente foi denunciado pela
suposta
pr
ática das infrações previstas no art. 250 e 329 do Código Penal e art. 21 da Lei de Contravenções Penais (incêndio, resistência e vias de fato)
, destacando que a exordial foi recebida no dia
11
de
setembro de 2023.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer
que se encontra
no ID
184249183
, opin
a
pela denegação da ordem.

O
impetrante apresentou
a
manifestação vista no ID 184342159
na qual
reiter
a
as teses arguidas na exordial e pugn
a
pela “
preferência no julgamento
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à
s teses de
ausência de fundamentação
da decisão
que
decretou a prisão
provisória
do paciente
e

d
a
inexistência
dos requisitos
necessários à prolação do referido édito judicial,
deve ser ressaltado que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou
para embasar o seu
convencimento a
garantia da ordem pública,
consoante se infere deste
s
trecho
s

do
aludido
decisum
:

[...]
Já com relação ao custodiado EDVALDO LOPES DE SOUZA,

é o caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

A decretação da prisão preventiva exige a presença do
fumus
comissi

delicti
e do
periculum
libertatis
.

O
fumus
comissi
delicti
corresponde aos pressupostos da prisão

preventiva indicados na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam:

a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

A
materialidade do delito
está consubstanciada no auto de prisão em

flagrante (ID 124842225), no boletim de ocorrência (ID 124842564),

vídeo do mesmo no local do incêndio (ID 124842565) e nos

depoimentos colhidos pela autoridade policial.

Quanto aos
indícios de autoria,
em cognição sumária e provisória,

estão demonstrados pela pelos depoimentos dos policiais militares.

Segundo depoimento do policial militar RENATO NUNES

FIGUEIREDO (ID 124842555):

“ QUE
está de serviço juntamente com os policiais militares 2º SGT

LINCOLN ,
SD/PM COUTINHO 887804, SD/PM SOUZA 887752;

QUE fomos solicitados a comparecer no seguinte endereço Rua

Nilson Oliveira França, QD 2, LT 02, Ouro Branco do Sul; QUE o

segundo solicitante, EDVALDO LOPES DE SOUZA vulgo GAMBA e

CARLOS ALBERTO MELO DA SILVA
haviam

ateando fogo em uma

construção abandonada e causando risco a vida dos vizinhos
; QUE diante da informação deslocamos até local do fato, contemos o

incêndio;
QUE durante a contenção do incêndio os suspeitos

voltaram ao local e começaram a ameaçar a guarnição EDVALDO

xingou a guarnição de cambada de vagabundos, sai daqui e que não

tinham sido eles que tinham posto fogo no local; QUE foi concedida

voz de prisão aos suspeitos; QUE ambos resistiram a prisão; QUE

foi necessário o uso progressivo da força para conte-los; QUE

EDVALDO LOPES DE SOUZA alcunha Gambá veio a chutar o

policial militar LINCOLN em sua perna e lhe ameaçou

pessoalmente e verbalmente que iria lhe matar; QUE deseja

representa-los criminalmente”

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar LINCOLN

JOHNSON PAGANI AMORIM (ID 124842557).

Além da prova da existência do crime e dos indícios de autoria, o art.

312, do CPP prevê, ainda, que a prisão preventiva somente poderá

ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem

econômica, por conveniência da instrução criminal ou para

assegurar a aplicação da lei penal, quando presente indício

suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado (é o

periculum
libertatis
).

Aliado a isso, o art. 313 do Código de Processo Penal estabelece as

circunstâncias necessárias para a decretação da prisão preventiva: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a

decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade

máxima superior a 4 (quatro) anos;

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença

transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do

art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940
–
Código

Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a

mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com

deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de

urgência.”

No caso vertente, a soma das penas máximas cominadas aos crimes

é superior a 04 (quatro) anos.

Art. 250 do Código Penal: Pena- reclusão, de três a seis anos;

Art. 329 do Código Penal: Pena - detenção, de dois meses a dois

anos;

Art. 331 do Código Penal: Pena - detenção, de seis meses a dois

anos, ou multa

Art. 147 do Código Penal: Pena - detenção, de um a seis meses,

ou multa.

E, segundo jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste E. TJMT:

“[...]É cediço o entendimento de que, em caso de concurso de crimes,

o patamar estabelecido pelo dispositivo legal em referência, deve

levar em conta a soma das penas máximas obtidas e não o limite

máximo de cada um dos tipos penais, isoladamente considerados.”

(HC 154750
AgR
, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, julgado em

10/04/2018, DJe-070 DIVULG 11/04/2018 PUBLIC 12/04/2018).

(N.U 1014303-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS

CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES

NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,

Publicado no DJE 27/09/2021)

(N.U 1022881-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS

CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara

Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 03/02/2021)”

Ademais, conforme antecedentes criminais acostados nos autos (ID

124945429), o custodiado EDIVALDO LOPES DE SOUZA já

respondeu por outras ações penais relacionadas a crimes de furto,

desacato, dano, resistência e crimes de trânsito.

EDIVALDO LOPES DE SOUZA
:

“Processo: 0008356-84.2014.8.11.0042 (Classe: Ação penal -

Procedimento Ordinário Assunto: Furto Qualificado); Processo: 0040878-62.2017.811.0042 (Classe: Execução da pena Assunto: Pena

Restritiva de direitos); Processo: 1648-29.2015.811.0027 (Classe:

Auto de Prisão em Flagrante Assunto: Crimes de Trânsito); Processo:

0001696-85.2015.8.11.0027 (Classe: Classe: Ação Penal -

Procedimento Ordinário Assunto: Crimes de Trânsito; Processo:

1937-59.2015.811.0027 (Classe: Assunto: Desacato Classe:

Desacato); Processo: 0001620-22.2019.8.11.0027 (Classe: Assunto:

Dano Classe:
Dano )
.”

A liberdade do custodiado representa risco à ordem pública, de modo

que resta sobejamente demonstrada a necessidade de decretar a

prisão preventiva dos autuados, sendo insuficientes as medidas

cautelares diversas da prisão.

Segundo
Enunciado nº 6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E.

TJMT:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a

manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,

pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações

penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao

princípio da presunção de inocência".

(...)

Assim, CONVERTO a prisão em flagrante de EDIVALDO LOPES

DE SOUZA em prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

Expeça-se o mandado de prisão em desfavor de EDIVALDO LOPES

DE SOUZA
”.
.

[...]

Destaques no original

Verifica-se, pois, do pronunciamento judicial acima parcialmente transcrito, que
, além da gravidade concreta das condutas
supostamente praticadas pelo paciente
, as quais
denotam um
comportamento agressivo e impulsivo,

ele
responde a outros processos
,

r
azão pela qual
existe o

periculum
libertatis
justificador do decreto da sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública
, notadamente diante do fundado risco de reiteração delitiva
.

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a
renitência criminosa
,
conquanto o impetrante alegue violação ao princípio da presunção de inocência,
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação:
“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.
”

Negritamos

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Por conseguinte,
no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias
do

crime
em tese
praticado pelo paciente
, bem como as suas circunstâncias pessoais,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria ca
paz de garantir a ordem pública
.

Com efeito
, acerca do tema, o
Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA.INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2.
Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional.

3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07
.
12
.
2020
e publicado no
DJe

d
o dia

10
.
12
.
2020)

Destacamos

Ademais, não obstante o impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Noutro viés, em relação à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua
pena
em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não
é
suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nest
a ação mandamental
, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Edvaldo Lopes de Souza
;
por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023